Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701983-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDISSON MATEUS DOS REIS ALVES RECORRIDO: ROSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU/EXECUTADO. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FALTA DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE AFASTADA. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESFORÇO RAZOÁVEL. CONCLUSÃO DE QUE O EXECUTADO SE ENCONTRA EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. DESPROVIMENTO. 1. O art. 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. 2. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 3. Prevê o art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Todavia, o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 4. A falta de requisição às concessionárias de serviços públicos, por si só, não é apta a acarretar a nulidade da citação por edital. 5. No caso, foram realizadas pesquisas no Bacenjud, SIEL, Infojud e Renajud, sistemas que possuem ampla abrangência. Todos os endereços localizados foram conferidos. Tais circunstâncias permitem concluir que o executado, ora agravante, encontra-se em local ignorado ou incerto, o que legitima a citação editalícia. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 256, §3°, do Código de Processo Civil, porque, não sendo esgotados todos os meios para encontrar seu endereço, a citação por edital é nula. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/10/2020). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 256, §3o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, para “modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito da possibilidade de citação por edital em virtude do esgotamento de todas as tentativas de localizar a parte ré” (AgInt no REsp 1956111/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2075395/MT, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 13/6/2022; e AREsp 2092852/AL, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 31/5/2022. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.953.297/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 24/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015